Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-51.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021029-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MISAEL SILVA DE SALES - CPF: 090.353.364-29 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUITAÇÃO SUBSTANCIAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA E INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MISAEL SILVA DE SALES contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada em face de Elmo Engenharia LTDA. O autor alegou ter quitado substancialmente o contrato de aquisição de imóvel e impugnou reajustes contratuais e a negativação de seu nome em cadastro restritivo, requerendo a declaração de inexistência de débito, reparação por danos morais e a revisão contratual por suposta abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quitação substancial do contrato de compra e venda; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados ao contrato configuram abusividade; e (iii) determinar se houve irregularidade na inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e consequente direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há quitação quando há inadimplemento de 28 das 96 parcelas contratadas, restando afastada a tese de que haveria apenas pequena diferença devida.

4. A cláusula contratual que prevê o reajuste das parcelas pelo IGPM é válida, tendo sido livremente pactuada entre as partes e não representando, por si, abuso ou ilegalidade, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

5. A ausência de comprovação da origem da suposta abusividade, mediante memória de cálculo ou indicação de encargos ilegítimos, inviabiliza a revisão contratual por onerosidade excessiva.

6. A negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento contratual e, inexistindo ilicitude na cobrança, é legítima e não gera dever de indenizar.

7. A alegação de depósito judicial de valor inferior ao efetivamente devido não caracteriza purgação da mora, tampouco retira a legalidade da cobrança e da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento de parcelas contratuais impede o reconhecimento da quitação substancial da obrigação.

2. A estipulação de correção monetária pelo IGPM em contrato de compra e venda de imóvel é válida e não configura, por si, abusividade.

3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima quando baseada em débito decorrente de contrato válido e não quitado integralmente.

4. A ausência de comprovação concreta da abusividade dos encargos impede a revisão contratual com base na onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MISAEL SILVA DE SALES
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ELMO ENGENHARIA LTDA
, que tramita perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

271805869 - ID de origem 161422501),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

271805871 - - ID de origem 167221029) sustenta ter quitado 68 das 96 parcelas pactuadas pela aquisição de imóvel, totalizando R$ 60.559,56, restando apenas R$ 1.241,40, mas que, em razão de aumentos abusivos e injustificados nas prestações e da ausência de atendimento pela recorrida, teve seu nome negativado em valor indevido de R$ 9.042,40, configurando violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e aos direitos do consumidor.

Defende a possibilidade de revisão contratual e limitação de encargos diante da abusividade verificada, bem como a ocorrência de danos morais passíveis de reparação, dada a indevida negativação e os prejuízos dela decorrentes.

Requer o provimento do recurso, a declaração de inexistência de débito, a condenação da recorrida em danos morais, a revogação ou suspensão da sucumbência imposta e a fixação de honorários recursais.

Contrarrazões sob ID. 271805874 - ID de origem 177546104.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por Misael Silva de Sales em face de Elmo Engenharia LTDA.

Na petição inicial, o autor relata que, em dezembro de 2012, adquiriu da empresa requerida um imóvel situado na Rua 05, Quadra 21, Lote 33, no Parque Residencial Tropicalville, em Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 61.800,96, pactuado em 96 parcelas mensais de R$ 643,76.

Contudo, afirma que, em dezembro de 2015, as parcelas sofreram aumento abrupto, passando a R$ 1.000,00 mensais, o que considera abusivo. Informa ainda que já efetuou o pagamento total de R$ 60.559,56 até a data da propositura da ação.

Alega que a ré inscreveu ilegalmente o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela importância indevida de R$ 9.042,40 (nove mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

O magistrado de 1º grau, com base nos elementos dos autos, concluiu que não havia ilicitude nas cobranças realizadas pela requerida, tampouco abusividade na inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, inexistindo fundamento para a indenização por danos morais ou declaração de inexistência do débito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na necessidade de revisão contratual por abusividade, a limitação dos encargos e a reparação por danos morais, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da recorrida.

Adentrando ao mérito
, a tese recursal de quitação substancial do contrato deve ser desprovida, pois a alegação da recorrente de que restaria apenas o valor de R$ 1.241,40 a ser quitado não se sustenta diante das cláusulas expressas do contrato firmado entre as partes. Conforme consta nos autos (ID. 271805381 – ID de origem 57786074).

O instrumento contratual, em sua cláusula III, estabeleceu o pagamento de 96 parcelas mensais de R$ 643,76, totalizando o valor de R$ 61.800,96 pela área adquirida. Ainda que a recorrente afirme ter quitado R$ 60.559,56, os comprovantes juntados demonstram o pagamento de apenas 68 parcelas, o que representa a inadimplência de 28 prestações – e não apenas de R$ 1.241,40, como sustenta.

Consoante dispõe o artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da prestação pela outra parte sem, antes, haver cumprido a sua própria obrigação.

Trata-se do consagrado princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, cuja ratio visa preservar o equilíbrio sinalagmático das relações contratuais, vedando pretensões fundadas em descumprimento parcial ou incompleto. Neste particular, competia ao requerente demonstrar, de forma cabal, que adimpliu todas as parcelas previstas no contrato, na exata forma e extensão avençadas.

No presente caso, é possível afirmar que o pagamento das parcelas e a declaração de quitação constituem obrigações recíprocas e simultâneas. Todavia, a ausência de quitação integral das parcelas previstas contratualmente, aliada à apresentação de um pagamento parcial do valor originalmente estipulado, sem observância da correção monetária pactuada, tampouco da discriminação dos encargos moratórios, como juros e multa por atraso, impede o reconhecimento da quitação da obrigação.

Ainda que o montante indicado na exordial se aproxime do valor nominal do contrato, sua argumentação desconsidera os acréscimos legítimos previstos, revelando-se insubsistente e carente de amparo jurídico. Tal alegação, além de simplista, ignora preceitos contratuais elementares, configurando erro grosseiro ao supor que o adimplemento parcial, desatualizado e incompleto, poderia ensejar a extinção da obrigação contratual.

Em sequência, a parte apelante recorrente afirma que o aumento das parcelas ocorreu de forma arbitrária, abusiva e sem justificativa por parte da ré.

Arrazoa que apesar de o contrato prever reajuste pelo IGPM, não há fundamento válido para os aumentos e que a ré nunca esclareceu as razões para a majoração dos valores, imputando à conduta da própria ré, e não ao índice, a elevação indevida das parcelas. Portanto, o recorrente não reconhece o IGPM como a causa legítima dos aumentos, mas sim a conduta arbitrária da ré.

Por sua vez, a recorrida em seu mister probatório, ao rebater a alegação de aumento desproporcional das parcelas contratuais, esclarece que tal variação decorre da aplicação da correção monetária pelo índice IGPM, conforme expressamente previsto na cláusula 3ª do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Nesse panorama, cumpre destacar que não há vedação legal à adoção do IGP-M como índice de correção monetária em contratos de compra e venda de imóveis. Trata-se de índice amplamente utilizado no mercado, com a finalidade de preservar o valor real da obrigação, compensando os efeitos da inflação.

A estipulação contratual é legítima, sobretudo quando resulta da livre manifestação de vontade das partes e visa manter o equilíbrio do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou essa matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. 2 . A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3.
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. (AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12 .5.2015, DJe 19.5.2015).
4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. 5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2217041 GO 2022/0301762-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) (g.n).

Ademais, o referido índice foi livremente pactuado e aceito pelo apelante no momento da contratação, não havendo qualquer vício que comprometa sua legalidade.

O recorrente sustenta também que é inaplicável a tese de mora como justificativa para a cobrança dos valores adicionais exigidos pela parte recorrida, e, formulou pedido expresso ao juízo de origem para realizar o depósito judicial, o que, segundo afirma, comprova sua intenção de adimplir integralmente a obrigação.

Em relação ao montante que entende como devido, o recorrente limita-se a afirmar que pagou 68 das 96 parcelas, totalizando R$ 60.559,56, e que restaria pendente apenas R$ 1.241,40, valor que se prontificou a depositar judicialmente. No entanto, não demonstra matematicamente como chegou a esse valor, tampouco apresenta demonstrativo confrontando os pagamentos realizados com os valores contratuais corrigidos pelo índice pactuado (IGPM), que julga abusivo.

O recorrente não trouxe aos autos qualquer memória de cálculo que demonstre que os valores que alega terem sido cobrados indevidamente. Tampouco identifica, com precisão, quais parcelas teriam sido reajustadas em desconformidade com o pactuado, nem apresenta quantificação fundamentada dos acréscimos que considera excessivos, o que inviabiliza a aferição da verossimilhança de suas alegações e compromete o acolhimento da pretensão revisional.

Assim sendo, indevida a invocação da exceção do contrato não cumprido ou qualquer pretensão de revisão unilateral do débito. Não demonstrada irregularidade na cobrança ou abuso contratual efetivo.

A alegação de depósito judicial de valor inferior ao efetivamente devido não configura purgação da mora também, pois, para que tal efeito seja produzido, é indispensável o adimplemento integral da obrigação nos exatos termos contratados, inclusive com a atualização monetária e os encargos decorrentes do inadimplemento, como juros moratórios e multa.

Nesse contexto, não há que se falar em quitação da dívida, tampouco em irregularidade na negativação do nome do devedor, a qual decorre do inadimplemento contratual e encontra respaldo na legislação vigente.

Assim, a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não se mostra indevida, razão pela qual também não há que se cogitar em indenização por danos morais, ausente qualquer conduta ilícita por parte da requerida.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM PELO INPC – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, DECORRENTE DO AUMENTO DO IGP-M NO PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E DA DESPROPORCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO DO PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O negócio entabulado entre as partes se sujeita ao microssistema da Lei nº 8.078/90, por se cuidar de incontroversa relação de consumo, justificando a intervenção do Poder Judiciário para a preservação do equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc . V, do Código de Defesa do Consumidor.
Necessário, contudo, esclarecer que não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico-financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada, situação não observada nos autos
.” (TJ-MT - AC: 10162614820228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

Diante da constatação de que a parte autora, na realidade, deixou de adimplir integralmente as obrigações contratuais assumidas, não se verifica respaldo jurídico que autorize a modificação das cláusulas convencionadas.

Ressalte-se que o simples surgimento de dificuldades ou variações previstas na execução contratual não é, por si só, suficiente para ensejar a revisão do pacto. Para tanto, é imprescindível que se comprove a ocorrência de alteração extraordinária e imprevisível das circunstâncias que fundamentaram a celebração do contrato, capaz de romper o equilíbrio da relação obrigacional.

No caso em apreço, não há qualquer comprovação de alteração significativa das condições contratuais, tampouco indícios de cobrança indevida, excesso nos valores exigidos ou irregularidade na negativação. Diante da ausência de respaldo fático e jurídico, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025